Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012365-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – PERTINENTE - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1 - "CITAÇÃO - Pessoal, mediante Oficial de Justiça - Recusa do réu a receber o mandado – Alegação de nulidade – Inadmissibilidade – Art. 251 do CPC - Fé pública da certidão não elidida – Descrição do apelante que coincide com suas características físicas - Ausência de provas que afastem a presunção de veracidade da certidão – Nulidade não reconhecida. (TJ-SP - Apelação Cível AC 10045658620188260348 SP 1004565-86.2018.8.26.0348 - Data de publicação: 30/09/2019).

2 - “O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade).” (TJ-SC - Agravo Interno AGT 09002215820148240022 Curitibanos 0900221-58.2014.8.24.0022 - Data de publicação: 28/11/2019).

3. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por GABRIEL SANTOS DE FREITAS em face de decisão proferida em sede de embargos de declaração na “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL”, nos autos de no 1002435-91.2018.8.11.0041, que move contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; feito que tem trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 15285002 este relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 20840489 que em nenhum momento houve a citação da segunda executada, a devedora principal, a empresa DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA INSCRITA, razão pela qual todos os atos devem ser declarados nulos por ter ocorrido o “error in procedendo”, que a condenação em multa do art. 1.021 do CPC deve ser reformada, posto que as partes é garantido o direito a ampla defesa e via de consequência a faculdade de recorrer das decisões.

Apresentadas contrarrazões sob ID. Num. 21514953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020